Tribunal: TJDFT
Processo: 0019697-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MARCO TEMPORAL. DECISÃO EXARADA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ARBITRAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §§ 8o E 10, DO CPC/15. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A norma processual não retroagirá, nos termos do art. 14 do CPC/2015, e será aplicável imediatamente aos processos pendentes, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, de maneira que fica afastada a aplicação das regras do revogado CPC/1973 aos processos pendentes, nos termos do art. 1.046 do CPC/2015.
2. Em atenção à teoria do isolamento dos atos processuais (tempus regit actum), impõe-se o reconhecimento de que a nova lei processual regula, inclusive, os processos pendentes, preservando, contudo, os atos praticados sob a égide da lei anterior e os seus respectivos efeitos, de sorte que o marco temporal para aferição da norma aplicável à fixação dos honorários advocatícios é a data do ato judicial que a fixou.
3. A condenação ao pagamento de verba honorária é consectário da sucumbência e, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual, o arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, CPC.
4. Constatado que a parte requerida foi quem deu causa ao ajuizamento da ação rescisória, com esteio no princípio da causalidade, conquanto resistiu à pretensão autoral em liquidação de sentença, a condenação deve seguir os ditames previstos no art. 85, § 8o, do CPC, por apreciação equitativa.
5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.